Tribunal: TJPA
Processo: 0801758-33.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801758-33.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO ARAUJO GOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO LHE RETIRA O ÔNUS DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA MÍNIMA. BANCO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRATO ASSINADO. ORDEM DE PAGAMENTO DE VALOR RESIDUAL. DOCUMETNOS PESSOAIS DO AUTOR, FORNECIDOS NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO PACTO. CONSULTA PELO JUÍZO DE PISO AO SISTEMA BACENJUD CONSTATOU O DEPÓSITO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A despeito de o CDC em seu art.6º, VIII, estabelecer o consumidor como parte hipossuficiente, tendo, portanto, o benefício da inversão do ônus da prova, isso não pode desincumbir-lhe da produção probatória mínima para que tenha sua pretensão acolhida judicialmente.

II - Analisando a contestação, bem como os documentos ali colacionados, é possível verificar que há o contrato devidamente assinado pela parte Autora, cujo objetivo é o
refinanciamento de cédula de crédito bancário de empréstimo consignado, assim como a ordem de pagamento do valor líquido da contratação em favor da parte autora.

III- Em sua réplica, o Autor não impugnou a assinatura constante no contrato nem se manifestou expressamente quanto ao que o Banco Réu alegou, tendo sido genérico e repetitivo em suas razões.

IV – O Juízo de Piso informou que realizou consulta através do Sistema BACENJUD, tendo constatado o depósito na conta corrente do Autor, conforme noticiou em sentença, não havendo indícios de irregularidades no negócio jurídico entabulado entre as partes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.0801758-33.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO ARAUJO GOMES

ADVOGADO(S): MARCILIO NASCIMENTO COSTA E OUTRA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ANTONIO ARAUJO GOMES
em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Informa a autora na inicial que recebe benefício previdenciário junto ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, em virtude de aposentadoria, sendo que na data de 29/08/2019 em virtude de redução do valor de seu benefício se dirigiu até a agência do INSS mais próxima, momento em que descobriu a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 2.867,88 (Dois mil e oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 78,90(Setenta e oito reais e noventa centavos).

Alega não ter celebrado qualquer contrato neste sentido, motivo pelo qual requereu, já em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos realizados e em tutela definitiva a declaração de inexistência do contrato, bem com a repetição de indébito no valor de R$ 4.260,60(Quatro mil e duzentos e sessenta reais e sessenta centavos), bem como as parcelas que vencerem no curso do processo, além de indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O feito foi contestado.

Ao sentenciar, o Magistrado julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que o ofício apresentado pelo Banco Apelado não demonstra qualquer depósito do suposto valor informado, nem houve localização de ativos financeiros no período solicitado.

Afirmou que o ônus da prova toca à Apelada, vez que se cuida de Ação declaratória de cunho negativo, onde deveria, outrossim, comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, como por exemplo, juntando os originais do contrato em evidência.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.0801758-33.2019.8.14.0039

APELANTE: ANTONIO ARAUJO GOMES

ADVOGADO(S): MARCILIO NASCIMENTO COSTA E OUTRA

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
ANTONIO ARAUJO GOMES
em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Pretende o Apelante a Reforma da sentença que julgou improcedente sua pretensão em obter a declaração de inexistência do contrato firmado, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais.

Inicialmente destaco que não se pode olvidar que
a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

A despeito de o CDC em seu art.6º, VIII, estabelecer o consumidor como parte hipossuficiente, tendo, portanto, o benefício da inversão do ônus da prova, isso não pode desincumbir-lhe da produção probatória mínima para que tenha sua pretensão acolhida judicialmente.

Em se tratando da presente ação, entendo que agora o cuidado deste Judiciário deva ser ainda maior, tenho em vista o alarmante número de ocorrência nos últimos anos, conforme bem salientou o Juízo de Piso, tendo mencionado, inclusive, que já há prisão decretada por estelionato de pessoas responsáveis por recrutar vítimas idosas para o ingresso de ações desta natureza contra instituições bancárias.

A sentença acertadamente afirmou:

Portanto, assim como existem as fraudes tendo por vítimas vários idosos envolvendo empréstimos consignados de benefícios previdenciários, há também aquelas pessoas que se utilizam de forma indevida do sistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor a fim de obter vantagens indevidas, como se mostra o caso dos autos e o Poder Judiciário tem o dever de refutar com veemência tais condutas.

Deste modo, imperioso que se exija o lastro probatório mínimo nestes casos, a fim de se evitar o efeito multiplicador destas demandas que possam estar sendo propostas de forma temerária.

In casu,
verifiquei que o contrato foi celebrado em 18/09/2017, no valor de R$ 2.900,90 a ser quitado em 72 parcelas de R$ 78,90 mediante desconto em benefício previdenciário, sendo que foi deduzida a quantia de R$ 1.902,75 para quitação do saldo devedor do contrato de empréstimo nº 556512437. Assim, restou o valor líquido a ser liberado de R$ 965,13 que, segundo o demonstrativo do banco, foi efetivamente retirado na agência 7918 do Banco Réu, situado na Praça Celio Miranda 170, Centro de Paragominas – PA.

De fato, causa estranheza que um suposto fraudador tenha objetivado o refinanciamento de uma dívida e apenas tenha retirado o valor residual.

Analisando a contestação, bem como os documentos ali colacionados, é possível verificar que há o contrato devidamente assinado pela parte Autora, cujo objetivo é o
refinanciamento de cédula de crédito bancário de empréstimo consignado, assim como a ordem de pagamento do valor líquido da contratação em favor da parte autora.

Vale destacar, ainda, que o banco possui diversos documentos do Apelante, cujas cópias provavelmente foram obtidas aquando da celebração do negócio jurídico.

Em sua réplica, o Autor não impugnou a assinatura constante no contrato nem se manifestou expressamente quanto ao que o Banco Réu alegou, tendo sido genérico e repetitivo em suas razões.

Por fim, vale destacar que o Juízo de Piso informou que realizou consulta através do Sistema BACENJUD, tendo constatado o depósito na conta corrente do Autor, conforme noticiou em sentença.

Assim, não há ao menos indícios de irregularidade no negócio jurídico objeto da presente ação, motivo pelo qual concluo que não há razões para modificar a sentença ora vergastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na integra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/10/2023